Tribunal: TJDFT
Processo: 0729323-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729323-62.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JONAS GOMES ABDON RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo emprego de chave falsa. Art. 155, § 4o, III, do código penal. Autoria e materialidade provadas. Presente o dolo direto. Elementar subjetiva. Demonstrada. In dubio pro reo. Inviabilidade. Dosimetria. Critérios de exasperação da pena. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa. A sentença julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu, pela prática da infração penal descrita no art. 155, §§ 4o, III, do CP. A defesa pede absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) materialidade e autoria estão demonstradas na prática do delito de furto de veículo automotor, qualificado pelo emprego de chave falsa; e, (ii) é o caso de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões. III. Razões de decidir. 3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado pelo emprego de chave falsa imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória e/ou sua desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões do art. 345 do CP. 4. Nos crimes patrimoniais, ganha especial relevo as palavras da vítima e das testemunhas presenciais, dotadas de relevante eficácia probatória, idôneas a embasar a sentença condenatória. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que a autoria do delito não ficou suficientemente comprovada, uma vez que a única prova substancial utilizada para embasar a condenação foi a palavra da vítima e das testemunhas presenciais. Subsidiariamente requer a desclassificação do crime de furto qualificado para o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso especial não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, à exceção dos casos previstos em lei. Tendo em vista o manejo do agravo interno de ID 69953586 contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação criminal, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ ao afirmar que "A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial é vedada pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa” (AgInt no AREsp n. 2.619.211/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, não conheço do recurso especial de ID 70007311. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023